Tribunal: STF
Processo: ARE 697743
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Os Ministros desta Corte, no ARE 689.765-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência da repercussão geral da controvérsia em questão, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.